Tribunal: TJMT
Processo: 1000672-12.2022.8.11.0107
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000672-12.2022.8.11.0107
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo - Aeroporto]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADJAIR OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR - CPF: 020.753.871-92 (RECORRENTE), DANIELE DE MELO BAISE BARTH - CPF: 004.358.659-78 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMI
NADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSAGEM AEREA. ALTERAÇÃO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE.
AUSÊNCIA DE
EVENTOS SUPERVENIENTES
,
IMPREVIS
ÍVEIS E INEVITÁVEIS.CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO.INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E OFENSOR. EXTENSÃO DA CULPA E DO DANO. VALOR ARBITRADO SATISFATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMP
ROVIDO.

1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser
informada
ao passageiro com antecedência de 72 horas e as alter
ações não poderão ser superior
es
a 30 minutos para voos domésticos e de 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. A inexistência de comunicação a respeito da alteração do voo enseja conduta ilícita.

2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nos casos fortuitos e fo
rça maior. Para
o transporte
aéreo, constitu
em
caso fortuito ou força maior
os
eventos co
mprovadamente
supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis.
Inocorrência, no caso concreto.

3.
A alteração unilateral do horário de voo
, sem aviso prévio,
gera dano moral,
na modalidade de "dano temporal", em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

No caso concreto, houve modificação
da cidade
do embarque
(Sorriso
/MT
) para outra distante 180 km (Sinop
/MT
)
, ficando o transporte terrestre por conta do
consumidor
.

4. O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, para que satisfaça o caráter compensat
ório, além de desincentivar a repetição da conduta ilícita. O valor arbitrado na sentença (R$
6.000,00
) satisfaz os critérios convencionados.

5. Recurso conhecido e improvido.

6.
C
ustas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados
em10%sobre o valor da condenação
, pela parte recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000672-12.2022.8.11.0107

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA UBIRATÃ

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrido:
ADJAIR OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR

Sessão de julgamento:
11/9/23

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

ADJAIR OLIVEIRA FERNANDES JUNIOR ajuizou reclamação indenizatória em face AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Sentença proferida no ID 176816373. Julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados
na petição inicial, para reconhecer o ato ilícito praticado pela parte reclamada ao alterar o voo contratado pela parte reclamante, mudando o aeroporto de embarque que seria em Sorriso - MT para a cidade de Sinop - MT. Reconheceu o dano moral sofrido pela
parte reclamante, condenando a parte reclamada ao pagamento de indenização no valor de R$6.000,00.

A parte reclamada interpôs recurso inominado no ID 176816374. Asseverou que não praticou ato ilícito, pois o voo adquirido pela parte reclamante sofreu muda
nça em razão de alteração da malha aérea. Sustentou que ante a ausência de ato ilícito, não há se falar em indenização por danos morais. Arguiu que o valor da condenação não observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, comportando redução.
Postulou a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, alternativamente, a redução do quantum indenizatório.

A parte reclamante apresentou contrarrazões no ID176816378.Sustentou que a parte reclamada praticou
ato ilícito ao cancelar o itinerário contratado, sem aviso prévio, tendo que realizar deslocamento terrestre num trecho de 180 km para a cidade de Sinop - MT a fim de realizar sua viagem. Asseverou que o fato noticiado nos autos lhe causou danos morais qu
e são passíveis de indenização. Afirmou que a verba indenizatória não merece qualquer reparo, eis que fixada consoante aos parâmetros desta Turma Recursal. Postulou a manutenção da sentença prolatada pelo juízo singular.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Alteração ou resilição do contrato por parte da companhia aérea.

Nos termos do artigo 229 do Código Brasileiro de Aeronáutica, o passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago quando a alteração ou resilição ocorrer por iniciativa do transp
ortador.

Quanto ao reembolso da passagem, a Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações, em especial quanto ao horário e itinerário, deverão ser informadas ao passageiro com antecedência de 72 horas e as alterações não poderão ser superior a 30 min
utos para voos domésticos e de 1 hora (60 min) para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados.

Caso não haja observância destes limites, o passageiro poderá optar pela reacomodação em outro voo ou pelo reembolso integral do va
lor já pago.

Estas são as regras previstas no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas a
os passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. § 1o O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de: I - informação da alteração ser prestada em p
razo inferior ao do caput deste artigo; e II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não
concordar com o horário após a alteração. § 2o Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro: I
- reacomodação; II - reembolso integral; e III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há qualquer prova de que a alteração do aeroporto de embarque foi previam
ente informada ao passageiro.

Por isso, vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC) e por ser ele h
ipossuficiente para a elucidação dos fatos controvertidos.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efe
tivamente que a alteração do horário do voo não foi previamente informada à parte reclamante, caracterizando conduta ilícita.

Responsabilidade civil.

Quem age com dolo ou culpa tem a responsabilidade civil em reparar o dano causado (art. 186 do Código Ci
vil).

Todavia, com fulcro nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva, sendo, neste caso, presumida a culpa.

No entanto, a responsabilidade objetiva do fornecedor e do
prestador de serviço pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (§ 3o, incisos III e II, respectivamente dos artigos 12 e 13 do CDC), bem como nos casos fortuitos e de força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacifi
cado do STJ:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. METROPOLITANO. ROUBO COM ARMA BRANCA SEGUIDO DE MORTE. ESCADARIA DE ACESSO À ESTAÇÃO METROVIÁRIA. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE
CIVIL. PRECEDENTES. APELO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vít
ima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro.
(...)(
STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Vale consignar que nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/1986), con
stitui caso fortuito ou força maior, eventos com comprovação de que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis, a exemplo de condições meteorológicas adversas, indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, determinação da autoridade competente,
r
estrições decorrente
de pandemia.

Quanto aos danos decorrentes da indisponibilidade na infraestrutura aeroportuária, nota-se que a companhia aérea possui responsabilidade, visto que não foi comprovado o caso fortuito, pois não há evidências de que não havi
a disponibilidade do aeroporto de Sorriso - MT na data e horário do voo.

Vale destacar que apenas o fortuito externo tem o condão de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do pro
duto e execução do serviço.

Segundo lições de Pablo
Stolze
, o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao pro
cesso de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Convém consignar também que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser
proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Ademais, a parte reclamada tem melhores condições de elucidar a controvérsia, já que é impossível à parte reclamante fazer prova de fato negativo.

Desse modo, pela i
nsuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.

Portanto, considerando a inexistência de prova do fortuit
o externo, permanece inalterada a responsabilidade da parte reclamada.

Dano moral.

Em virtude da imprecisão terminológica utilizada no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, a expressão dano moral possui inúmeras definições doutrinárias e juri
sprudenciais.

Sem que se adentre a esta discussão, em síntese, com base na jurisprudência do STJ abaixo transcrita, pode-se definir dano moral como toda ofensa aos direitos da personalidade. Esta lesão pode ser à
honra objetiva,
consistente na ofensa à re
putação social, ou à
honrasubjetiva
, quando se reporta ao sofrimento suportado.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESS
OA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA.
INDISPENSABILIDADE.(...)
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões
aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra su
bjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as
pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade
e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo o
fensor (in
re

ipsa
). Precedente.
(...)(
STJ REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)

Assim,
a indisponibilidade de tempo
tem o condão de gerar o dano moral, na modalidade de "
dano temporal", em razão da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.

Neste sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIAGEM DE TURISMO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO AO QUE PRÉVIAMENTE AJUSTADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CA
BIMENTO. Caso em que a parte autora realiza viagem ao exterior utilizando do pacote de turismo disponibilizado pela ré. Incômodos demonstrados no decorrer da viagem. Evidenciado aos autos que os demandantes realizaram contrato prevendo hospedagem em quarto
de casal, sendo disponibilizados em hotel camas de solteiro. Troca de nomes nas reservas de hotéis,
acarretando em
perda de tempo
e angústia aos autores em país estrangeiro. Dano moral in
re

ipsa
, sendo o prejuízo decorrente das próprias circunstâncias do
fato. Deram provimento ao recurso. Demanda julgada procedente em parte. Unânime. (Apelação Cível No 70041860479, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto
Schreiner
Pestana, Julgado em 26/05/2011)

APELAÇÕES CÍVEIS. CARTÃO DE C
RÉDITO. COBRANÇA DE VALORES A MAIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ESTABELECIMENTO COMERCIAL E ADMINISTRADORA. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO. (...) A cobrança reiterada, na fatura do cartão de crédito, de valores superiores ao das compras realizadas, po
r período considerável, obrigando os demandantes a dirigirem-se à loja, ao PROCON e a ingressarem com demanda judicial para solucionar o impasse não pode ser considerada mero dissabor. (...) (TJRS Apelação Cível No 70051555514, Vigésima Quarta Câmara Cível
, Relator: Jorge
Maraschin
dos Santos, Julgado em 29/05/2013)

Neste sentido o STJ adota a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, concebendo dano moral, quando o consumidor não aproveita bem o seu tempo.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO
PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4o, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
DANO MORAL
COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art.
4o, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles,
o tempo
. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nít
ido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.(ST
J REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

Ademais, o tempo é um bem precioso e a parte reclamante poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividade
s profissionais, evidenciando o dano moral subjetivo.

Em exame do caso concreto, nota-se que o
tempo despendido em razão da alteração do aeroporto de embarque
é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de t
empo considerável.

O consumidor, que estava com sua viagem planejada, teve que se deslocar de uma cidade para outra (Sorriso para Sinop), com a família, por sua conta, para
conseguir embarcar e
evitar danos maiores.

Certamente, tal situação e o tempo perdido

são capazes de
proporciona
r
sentimentos indesejados como
raiva, angústia
e ansiedade.

Portanto, é devido o dano moral.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório do dano moral, este deve atender a uma dupla finalidade: compensação e repressão.

Assim, há que se observar tanto a capacidade econômica da vítima quanto do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da
medida.

Ademais, deve ser considerada também a extensão da culpa e do dano (subjetivo e/ou objetivo), para que não sejam violados os
Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Neste sentido preconiza a jurisprudência do STJ:

(...)RESPONSABILID
ADE CIVIL. (...) DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE. (...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice
na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo,
da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização
. 2. Somente é possível rever o valor a ser
i
ndenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ
AgRg
no
AREsp

253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Neste contexto, o valor indenizatório deve satisfazer ao caráter compensatório, servindo, ainda como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Po
rtanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (indisponibilidade de tempo), tenho que o valor arbitrado na sentença(
R$6.000,00
) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda com
o desincentivo à repetição da conduta ilícita, razão pela qual deve ser mantido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
d
o recurso, mas
nego-lhe provimento
, para manter inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não
provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023